Tribunal: TJMT
Processo: 1049874-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049874-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CRUZ DE FIGUEIREDO - CPF: 695.739.301-10 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DANO MATERIAL.

SEM PROVAS DAS PERDAS EMERGENTES.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CURTO PERÍODO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil
para exame no mérito da demanda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização

pelo

referido

dano
.

3. A
simples

indisponibilidade
de
recursos

financeira

por

poucos

i
nstantes
(
apenas

alguns

minutos

ou

poucas
horas),
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem o condão de comprometer o orçamento familiar.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Re
curso

Inominado
:
1049874-48.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

Recorrido
:
ALEXSANDRO CRUZ FIGUEIREDO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turm
a
.

ALEXSANDRO CRUZ FIGUEIREDO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
da
cobrança

indevida
de
valores

na

conta

bancária
da
parte

rec
lamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

ilegitimidade

ativa
da
parte

reclamante
.
No
mérito
,
suste
ntou
,
em
breve
resumo
, que: a) é
indevida
a
restituição
de
valores
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

recorrida

manifestou

desinteresse

em

apresentar
as
contrarrazões
(ID 222418691/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASS
ERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/
10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
assinatura
mensal de
streaming
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo

ativo
e
passivo
.

A
propósito
, a
própria

parte

reclamada
junta,
tanto

em

sua

contestação

quanto

em

seu

recurso
,
documentos

evidenciando
que, de
fato
, o
autor

realizou

a

assinatura
de
pacote
de
streaming
junto à
parte

reclamada
.

Portanto
,
afasto
a
prelimina
r
de
ilegitimidade

ativa
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
40
2 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

rec
lamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

razão
de a
restituição
do valor de R$ 715
,97

ter

ocorrido

sem

ser

na
forma
dobrada
,
bem

como

sem

juros
e
correção

monetária
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
nota-se que
não

há

nos
autos
prova
do
efetivo

dano
material
pelas

perdas

emergentes
,
mormente

porque
, o que se
pode

aferir
dos autos é que
o

suposto
valor
cobrado

indevidamente

foi

ressarcido

quase
que de
imediato

ao

consumidor
,
em

alguns

minutos

ou

pouca
s
horas.

Destaco
que
embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
,
isto

porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para

demonstração
do
seu

prejuízo
e a
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
dano
material.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor da parte que possu i o encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Dano
moral.

Em

relação

ao

dano
moral,
este
é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e

sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6.
As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
perso
nalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pe
ssoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, R
el.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

No
cas
o

concreto
, nota-se que
a simples
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
por

período
de
apenas

alguns

minutos
,
ou

mesmo

poucas
horas
,
não
é
hipótese

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral,
pois

não

tem o condão de comprometer o orçamento familiar. Vale destacar que o

próprio

consumidor

informou

em

sua

petição

inicial
que,
tão
logo
constatado
o
problema
,
buscou
a
parte

reclamada
para
cancelar

a

assinatura
e
ter
o valor
restituído
, o que
foi

atendido

por

ela
de
plano
.

Ademais
, o
presente

caso

não

agri
de
o
direito
a
personalidade
,
pois

não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A
propósito
:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS NO CARTÃO DE
CRÉDITO - FRAUDE.
ESTORNO DOS LANÇAMENTOS.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
DO
NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
MERO DISSABOR. A
situação

narrada

nos
autos,
consistente
no
lançamento
de
compras

não

efetuadas

pelo

cons
umidor

em

seu

cartão
de
crédito
,
os

quais

foram

estornados
,
caracteriza

mero

dissabor

ao

consumidor
e
não

gera
o
dever
de
indenizar
,
pois

não

demonstrada

qualquer

situação
de
violação

aos

corolários
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
como
a
honra
,
imagem
,
inti
midade
e
vida
.
Negativa
de
seguimento
à
apelação
.
(
Apelação

Cível
No 70055895106,
Décima

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Marcelo Cezar Muller,
Julgado

em
15/08/2013)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MOR
AL IN RE IPSA – RETENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM VALOR A MAIOR) – DEVOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL – LAPSO INSUFICIENTE PARA COMPROMETER O ORÇAMENTO FAMILIAR MENSAL.
Embora
a
retenção

indevida
de
recursos

financeiros

possa

gerar

dano
m
oral (STJ
REsp
797689/MT e TJMT
Ap
73119/2009), a
devolução

espontânea
da
correspondente

quantia

dentro
de
prazo

razoável
,
evitando
que
haja

comprometimento
do
orçamento
familiar mensal,
não

caracteriza

dano
moral.
(STJ Ag 1226635 e
AgRg
no
REsp
489187/RO
).
Como
bem

salientado

na

sentença

atacada
: “
Ocorre
que, in
casu
,
não

restaram

caracterizados

a

ocorrência
da
situação

vexatória
que
passou
a
parte

reclamante
, de
modo
que
não

consumado
o
fato
a
que se
refere

na

inicial
,
inexistiu

abalo
moral,
ou

prova

nos
autos de
constrangimento

ou

transtorno
que
pudesse

ensejar
a
compensação

pecuniária
,
não

havendo

razão
,
portanto
, para o
deferimento
da
pretensão

indenizatória
. (...)
Ademais
,
verificado
o
erro
, o banco
ora

reclamado

efetivou

imediatamente
o
estorno
da
op
eração
,
conforme
se
verifica
dos
extratos

juntados

pelo

Reclamante
.
(...)
Com
relação

aos

danos

materiais
,
tenho
que
não

restaram

demonstrados

nos
autos
”.
(196299120118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
, Data do
Julgamento
19/0
9/2013, Data da
publicação
no DJE 19/09/2013)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petiç
ão

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024